Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-21.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600358-21.2024.6.16.0130

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Enquete, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600358-
21.2024.6.16.0130, que julgou improcedente a presente representação eleitoral proposta pela
Coligação "Amor por Realeza" em face do perfil "Mil_grau_rza", por não restar comprovada a
realização de pesquisa eleitoral disfarçada ou irregularidade apta a ensejar a aplicação de
penalidades previstas na legislação eleitoral. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Por
Amor a Realeza" com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os arts. 3º e seguintes da
Res.-TSE n. 23.608/2019 em face de "Mil_grau_rza". Alegou que o representado divulgou enquete
eleitoral no story de sua página na rede social Instagram, em desacordo com a Lei n. 9.504/97 e a
Resolução n. 23.609/2019-TSE, pois é equiparável a uma pesquisa eleitoral. ) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
POR AMOR A REALEZA
[PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RONALDO ADRIANO PALOSCHI VAZ (RECORRIDO)
LUANA PATRICIA RABELO GRANDO (ADVOGADO)
"MIL_GRAU_RZA" (RECORRIDO)
LUANA PATRICIA RABELO GRANDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165207
26/10/2024
15:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44165207 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.310

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600358-21.2024.6.16.0130 – Realeza –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: POR AMOR A REALEZA [PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: "MIL_GRAU_RZA"
ADVOGADO: LUANA PATRICIA RABELO GRANDO - OAB/PR73704
RECORRIDO: RONALDO ADRIANO PALOSCHI VAZ
ADVOGADO: LUANA PATRICIA RABELO GRANDO - OAB/PR73704
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM REDE SOCIAL. REQUISITOS DE PESQUISA
ELEITORAL NÃO PREENCHIDOS. CONCEITO DE ENQUETE. PODER DE
POLÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso Eleitoral foi interposto pela COLIGAÇÃO “POR AMOR A REALEZA”
contra a sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza-PR, que
julgou improcedente representação por divulgação de pesquisa não registrada.
2. Alega-se que o recorrido utilizou seu perfil no Instagram para realizar uma
enquete com características de pesquisa eleitoral, sem registro prévio.
3. O juízo de origem entendeu que a enquete não induziu a erro ou manipulou
significativamente a opinião pública, não ensejando a aplicação de penalidades.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,

Num. 44165207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32
entendendo que se tratava de mera enquete.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a enquete realizada e divulgada
pelo recorrido no Instagram configura pesquisa eleitoral, sujeita às exigências de
registro e às sanções previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº
23.600/2019, exige o registro prévio de pesquisas eleitorais para garantir a
transparência e a veracidade das informações divulgadas.
7. Contudo, a enquete, conforme o § 1º do art. 23 da Resolução nº 23.600/2019, não
se confunde com pesquisa eleitoral, pois é um levantamento informal de opiniões
sem método científico, o que afasta a obrigatoriedade de registro.
8. A divulgação da enquete não apresentou características mínimas para configurar
uma pesquisa eleitoral, como indicação de instituto, faixa de abrangência,
metodologia e período, sendo, portanto, inaplicável a multa prevista no art. 33, § 3º
da Lei nº 9.504/97.
9. Jurisprudência do TSE reforça que a multa somente é cabível quando há indícios
claros de que a divulgação é equiparável a uma pesquisa eleitoral (AI 38792, Rel.
Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/08/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
11. Tese de julgamento: A divulgação de enquete em redes sociais, sem
metodologia científica, não configura pesquisa eleitoral irregular, sendo inaplicável a
sanção prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/08/2019.

DECISÃO

Num. 44165207 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “POR AMOR A REALEZA”, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza-PR, que julgou improcedente
a presente representação, proposta em desfavor de RONALDO ADRIANO PALOSCHI VAZ, pela
prática de divulgação de pesquisa não registrada.
Em suas razões recursais (ID 44121137), o recorrente alega, em síntese, que: a) o recorrido se
utilizou de seu popular perfil na rede social Instagram para realizar enquete equiparável a uma
pesquisa eleitoral; b) não teria havido qualquer esclarecimento acerca da natureza do
levantamento realizado, assumindo caráter de verdadeira pesquisa perante o eleitorado; c) a
referida divulgação teria ocorrido sem qualquer registro prévio perante a Justiça Eleitoral, estando
sujeita às regras estabelecidas no art. 33 da Lei nº. 9.504/97. Ao final, requer seja conhecido e
provido o recurso, para que seja reformada a sentença, julgando procedente a representação
eleitoral e aplicando a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei Eleitoral, em seu patamar máximo.
Contrarrazões em ID 44121148, pelo desprovimento do recurso, afirmando o recorrido que teria
realizado um simples levantamento de opiniões em sua rede social.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44131735), entendo que o recorrido publicou
em seu perfil do Instagram mera enquete relativa às eleições municipais de 2024 do Município de
Realeza, sendo inviável a aplicação de multa destinada exclusivamente às pesquisas eleitorais
irregulares.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza-PR, que julgou improcedente a representação de
impugnação à pesquisa eleitoral.
Na sentença, o juízo de origem entendeu que a postagem veiculada no Instagram “embora se

Num. 44165207 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32
enquadre como uma enquete eleitoral realizada fora do prazo permitido, não possui a gravidade
necessária para aplicação de sanção ou multa, pois não houve indução do eleitorado a erro ou
manipulação significativa da opinião pública.”, não ensejando a aplicação das penalidades
prevista na legislação eleitoral (ID 44121132).
O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais que a enquete
realizada em rede social teve a conotação de verdadeira pesquisa eleitoral, sem prévio registro
das informações necessárias na Justiça Eleitoral, o que configura infração por falta de
observação dos respectivos requisitos legais.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo publicado no Instagram configura a
divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro na Justiça Eleitoral, passível de aplicação
de multa.
O recurso não merece provimento.
Cumpre destacar o dispositivo legal que regula especificamente a matéria e estabelece os
requisitos da pesquisa eleitoral e seu conhecimento pelo público. Nesse sentido, o artigo 33 da
Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos

Num. 44165207 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5
(cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
(...)

Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Dentre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular:
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é uma consulta
informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo objetivo é obter a opinião de um grupo
específico de pessoas, sem a pretensão de representar o universo de eleitores de forma
estatisticamente válida.
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:

Num. 44165207 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe
viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico para sua
realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor
inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)

No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos conceitos acima
disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar violação aos princípios
eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos candidatos.
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete deve deixar bem
transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta. Do contrário, pode restar
configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral passou a se orientar no sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de
divulgação de informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o efeito
de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que “a incidência da
multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos
mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja
a aplicação de sanção pecuniária”.
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete, com
características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro foi inserida na Resolução n. 23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, §
1º-A, com a seguinte redação.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021).

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos dados devem
apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral.
Da análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos
presentes para que seja possível se identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes
de acordo com cada decisão, como os seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b)
percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das candidatas
concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos de que se trata de mera enquete; f) nome de
algum instituto de pesquisa; g) alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar
que se afete o equilíbrio da disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.

Num. 44165207 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32
No caso, é incontroverso nos autos que houve a divulgação de verdadeira enquete, com
levantamento de opinião por meio da participação espontânea dos seguidores, senão vejamos:

Ademais, constata-se-se que não se trata de pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral,
na medida em que não foram divulgadas fotos dos candidatos, não houve a indicação de instituto,
faixa de abrangência, metodologia e período, de modo que não há elementos formais mínimos
que a configurem como tal.
Na hipótese, verifica-se que, como bem ficou consignado no Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 44131735), “tratando-se comprovadamente de mera enquete, aplicável somente o
poder de polícia para a remoção do conteúdo divulgado em período vedado, o que, consoante se
verifica dos autos, já foi realizado. ”
Nestas condições, reputa-se que a divulgação da referida enquete não detém os elementos
mínimos que possam identificá-la como pesquisa eleitoral, de modo que não há ilegalidade a ser
corrigida.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
COLIGAÇÃO “POR AMOR A REALEZA” para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se hígida a sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44165207 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101189700000043114491
Número do documento: 24102615101189700000043114491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:42:32

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600358-21.2024.6.16.0130 - Realeza -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: POR AMOR A REALEZA [PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDO: "MIL_GRAU_RZA", RONALDO ADRIANO PALOSCHI VAZ - Advogado
do(a) RECORRIDO: LUANA PATRICIA RABELO GRANDO - PR73704
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024